Tribunal: TJDFT
Processo: 0731374-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NO FREIO. PERÍODO DE SANAÇÃO. OPORTUNIDADE DE CONSERTO NÃO CONCEDIDA AO FORNECEDOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA IMPROCEDENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A teor do disposto no art. 18, § 1o, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.” (REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018.)
2. No precedente acima citado, a relatora pontuou que “apenas após o transcurso do prazo de 30 dias sem que haja o efetivo reparo do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo sua conveniência, alguma das soluções definitivas conferidos pelo parágrafo primeiro do art. 18, a saber: a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço”.
3. Na hipótese, o autor adquiriu o veículo em 22/6/2024 e constatou, desde logo, o problema no freio. Encaminhado o veículo ao fornecedor para reparo, o problema não foi resolvido a contento do autor, que preferiu levar o veículo para conserto em outra oficina sem dar oportunidade ao fornecedor de sanar o vício no prazo legal.
4. Nessas circunstâncias, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização da quantia paga à outra oficina e de abatimento proporcional do preço.
5. "Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.